Tribunal: STF
Processo: Rcl 40459
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Regime de precatório. Alegada violação das ADPF nºs 387, 437 e 530. Decisão transitada em julgado. Artigo 988, §1º,I, do CPC. Súmula nº 734/STF. Rediscussão. Impossibilidade.



    1. É inadmissível a rediscussão do regime aplicável à reclamante, ante os óbices do art. 988, §1º, I, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula nº 734/STF.



    2. Agravo regimental não provido.